Tribunal: TJSP
Processo: 1087922-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INVALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PORQUE A FINANCIADORA NÃO POSSIBILITOU A SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA ALÉM DAQUELA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INVALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PORQUE A FINANCIADORA NÃO POSSIBILITOU A SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA ALÉM DAQUELA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS REFERENTES AO TEMA No 972.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1087922-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelada KATIA APARECIDA PETROSINK DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087922-92.2019.8.26.0100 -Voto no 17.876
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 40a Vara Cível
Apelação no:
1087922-92.2019.8.26.0100
Apelante:
Banco Pan S.A.
Apelada:
Katia Aparecida Petrosink da Costa
Juíza prolatora da sentença: Jane Franco Martins
VOTO N.o 17.876
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A
INVALIDADE
DA
COBRANÇA
DO
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA PORQUE A FINANCIADORA
NÃO POSSIBILITOU A SUA CONTRATAÇÃO COM
OUTRA SEGURADORA ALÉM DAQUELA INTEGRANTE
DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS
REPETITIVOS REFERENTES AO TEMA No 972.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 171/178, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos pedidos da ação revisional c.c. repetição de indébito
ajuizada por KATIA APARECIDA PETROSINK DA COSTA contra
BANCO PAN S.A., para declarar a nulidade da cobrança do seguro, no
valor de R$ 900,00, bem como para condenar o réu à sua restituição, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087922-92.2019.8.26.0100 -Voto no 17.876
3
forma simples, corrigido pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso e
da citação, respectivamente.
Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das respectivas custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação, com as ressalvas da vedação à compensação e da concessão
dos benefícios da justiça gratuita à autora.
Apela o réu (fls. 180/194). Sustenta, em síntese, que: i)
as cobranças previstas no contrato foram devidamente informadas à autora
e inexiste qualquer prova de vício de consentimento; ii) o julgamento do
recurso repetitivo REsp no 1.639.259/SP consolidou o entendimento de que
é válida a cobrança do seguro de proteção financeira; iii) a autora contratou
o seguro por meio de instrumento apartado ao do financiamento; e, iv) a
cédula de crédito bancário destaca que a contratação de qualquer produto
securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade da consumidora.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 195) e sem
resposta (fls. 198).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição de indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087922-92.2019.8.26.0100 -Voto no 17.876
4
fundada na Cédula de Crédito Bancário no 082154778, emitida em 1o de
março de 2017, no valor total de R$ 33.250,56, para financiar a compra de
veículo (fls. 40/43).
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
posicionamento no julgamento dos recursos repetitivos REsp no
1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (Tema no 972) de que “o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”.
No caso em discussão, a cobrança do seguro de
proteção financeira previsto no quadro “Características da Operação”, no
valor de R$ 900,00, é abusiva porque a cédula de crédito bancário não
possibilita a sua contratação com outras seguradoras além daquela indicada
pela própria financiadora, a qual integra o mesmo grupo econômico (fls.
40 e 136/137).
Desse modo, mantém-se a r. sentença recorrida.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Ação Revisional. Contrato Bancário. Tarifa de Seguro.
Inobstante
contratação
em
instrumento
apartado,
inexistência de comprovação de que o autor pudesse optar
pela não-contratação ou por contratação junto a prestadora
de sua preferência. Ilegalidade da referida cobrança. Cap.
Parcela Premiável. Não especificação do serviço a que se refere
ou comprovação de sua prestação. Tarifa de Cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087922-92.2019.8.26.0100 -Voto no 17.876
5
Regularidade. Capitalização de juros. Regularidade. Inexistência
de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. Recurso
do requerente provido em parte. Tarifa de avaliação do bem e
registro do contrato. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Não comprovação da efetiva prestação do serviço.
Comprovantes não apresentados durante a instrução processual.
Recurso da requerida conhecido em parte e não provido na parte
conhecida. (Apelação Cível no 1020581-18.2020.8.26.0002, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, julgamento em 31/7/2020

destaquei).
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SEGURO
-
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 972/STJ - RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação Cível no 1053279-14.2019.8.26.0002,
Rel. Des. Matheus Fontes, julgamento em 30/7/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator